Tribunal: TJPA
Processo: 0002024-06.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 213, §1º C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CPB) ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MERECE SER REFORMADA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO (Art. 213, §1º c/c Art. 14, inciso II, ambos do CPB).Com a vênia do entendimento do colega de primeira instância, entendo que a prova coligada aos autos autoriza a condenação do apelado Eliano da Cruz pela prática do crime de estupro tentado qualificado (art. 213, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB), consoante passo a expor.O crime de estupro, do modo como foi narrado na denúncia (tentativa de conjunção carnal), ocorre geralmente na clandestinidade e pode não deixar vestígios. A comprovação de tal fato se dá pela prova oral colhida, em especial, pela palavra da vítima, a qual, na espécie demonstrou a efetiva ocorrência do fato delituoso descrito na exordial.Nota-se que o crime de tentativa de estupro deixou vestígios conforme restou demonstrado a materialidade está provada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 16, auto de exame de corpo de delito de fls. 24, bem como nas declarações da vítima, que retratou como os fatos aconteceram no dia do fatídico crime, quando foi arrebatada nas proximidades de sua casa para o fim de ser levada ao lote baldio ao lado, contudo gritou por socorro impedindo que a ação criminosa se consumasse.A materialidade do crime de tentativa de estupro qualificado está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 16), Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 24-apenso), que descreve que a vítima teve sua integridade física comprometia por meio da força física do acusado, tendo sofrido asfixia e ferimentos na boca, sendo essas descrições compatíveis com seu depoimento, conforme fls. 24.Quanto a autoria, entendo que restou confirmada pela prova oral colhida no presente feito, mormente pelo relato da vítima e corroborado pelo depoimentos das testemunhas Edna Sales dos Santos (genitora da vítima), Katiuscia Lima da Silva (vizinha da vítima), Policiais Militares José Nazareno Freitas Oliveira Junior e Haroldo José de Sousa (fls. 93-mídia).Ressalto não haver qualquer indicativo de que a vítima tivesse algum motivo para incriminar o réu falsamente, tampouco havendo notícias de anteriores desavenças.Apesar do réu negar a prática delitiva, a sua versão encontra-se isolada nos autos, não havendo provas que possam dar maior sustentação para sua versão, uma vez que as provas contra o apelado são contundentes para imputar-lhe a autoria do crime de tentativa de estupro qualificado (art. 213, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB).Portanto, tenho que a condenação pelo crime de estupro qualificado, na forma tentada, é medida que se impõe, até porque evidente a intenção do réu de estuprar a vítima, o qual tentou levar a ofendida para o matagal para satisfazer a sua lascívia, somente não logrando êxito na satisfação de sua lascívia diante da reação daquela, bem como pela intervenção da testemunha Katiuscia Lima da Silva (vizinha da vítima), que assustou o acusado que fugiu do local.Assim, pelas razões acima expostas, deve ser provido o recurso ministerial para condenar o apelado ELIANO DA CRUZ, pela prática do crime de estupro qualificado, na forma tentada (artigo 213, §1º c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CPB).DOSIMETRIADiante de tais fatores, havendo um vetor negativo (circunstâncias do crime), fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.Reconhecida a tentativa (art.14, inciso II, CPB), diante do iter criminis percorrido pelo acusado, reduzo a pena de 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva.O regime inicial será o semiaberto, nos termos o artigo 33, §2º, alínea b do Código Penal, diante do quantum de pena imposto.Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque não preenchido o requisito do inciso I do artigo 44 do CP, uma vez que o crime foi praticado com violência e grave ameaça.DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (Art. 307, do CPB).Nota-se que o próprio apelado confessou que perante a autoridade policial deu um nome falso, em razão de supostas ameaças que teria sofrido pelos policiais militares que haviam realizado a sua prisão.Desta forma, resta claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.É verdade que aos acusados em geral é assegurado o direito de permanecer calado perante a autoridade, inclusive de não declarar contra si qualquer fato, entretanto, não poderá ele qualificar-se ou identificar-se como outra pessoa, sob pena de incidir em conduta criminosa e ofensiva a terceiros, no caso, à Administração da Justiça.É sabido que o crime de falsa identidade é de natureza formal e se consuma no momento em que o autor atribui a si a identidade de outrem, independentemente da produção de um resultado naturalístico, da obtenção da efetiva vantagem almejada ou de dano causado a terceiro. Desse modo, a atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial, por si só, configura o crime do art. 307 do CP, de modo que se mostra irrelevante a retratação espontânea, com a indicação de seu verdadeiro nome, realizada antes da autoridade policial proceder a identificação criminal do agente.Dessa forma, REFORMO a sentença a quo para condenar o apelado pela prática do crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do CPB.DOSIMETRIA DA PENADesta feita, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ? CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - fixo a pena base em 04 (quatro) meses e 10 (onze) dias de detenção, com fulcro na Súmula 23 do TJPA. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ?d?), razão pela qual reduzo a pena para o mínimo de 03 (três) meses de detenção.Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da sanção. Assim, torno a sanção definitiva em 03 (três) meses de detenção, que deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto.CONCURSO DE CRIMES, REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.Diante de todo o exposto e, considerando que os delitos de tentativa de estupro qualificado e falsa identidade foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, é certo que as penas aplicadas deveriam ser somadas. Contudo, levando em conta que se trata de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.Ex positis, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença a quo e CONDENAR o réu ELIANO DA CRUZ, qualificado ao início, como incurso nas sanções punitivas dos art. 213, §1º, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 307, todos do CPB, ás penas privativas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido no regime semiaberto.Por fim, observo que o acusado respondeu solto ao processo e, uma vez encerradas as vias recursais ordinárias e considerando que eventual inconformismo dirigido às instâncias superiores não é dotado de efeito suspensivo, parece necessária a expedição de mandado de prisão, independentemente do trânsito em julgado, para que se dê cumprimento à decisão ora exarada.Vale consignar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, ao analisar as consequências da solução condenatória confirmada ou prolatada em segunda instância (HC nº 126.292/SP).ASSIM, PELO MEU VOTO. DECORRIDO O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EVENTUAIS EMBARGOS INFRINGENTES OU DE DECLARAÇÃO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002024-06.2017.814.0045
APELAÇAO CRIMINAL
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ELIANO DA CRUZ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 213, §1º C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CPB) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MERECE SER REFORMADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO (Art. 213, §1º c/c Art. 14, inciso II, ambos do CPB).
Com a vênia do entendimento do colega de primeira instância, entendo que a prova coligada aos autos autoriza a condenação do apelado Eliano da Cruz pela prática do crime de estupro tentado qualificado (art. 213, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB), consoante passo a expor.
O crime de estupro, do modo como foi narrado na denúncia (tentativa de conjunção carnal), ocorre geralmente na clandestinidade e pode não deixar vestígios. A comprovação de tal fato se dá pela prova oral colhida, em especial, pela palavra da vítima, a qual, na espécie demonstrou a efetiva ocorrência do fato delituoso descrito na exordial.
Nota-se que o crime de tentativa de estupro deixou vestígios conforme restou demonstrado a materialidade está provada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 16, auto de exame de corpo de delito de fls. 24, bem como nas declarações da vítima, que retratou como os fatos aconteceram no dia do fatídico crime, quando foi arrebatada nas proximidades de sua casa para o fim de ser levada ao lote baldio ao lado, contudo gritou por socorro impedindo que a ação criminosa se consumasse.
A materialidade do crime de tentativa de estupro qualificado está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 16), Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 24-apenso), que descreve que a vítima teve sua integridade física comprometia por meio da força física do acusado, tendo sofrido asfixia e ferimentos na boca, sendo essas descrições compatíveis com seu depoimento, conforme fls. 24.
Quanto a autoria, entendo que restou confirmada pela prova oral colhida no presente feito, mormente pelo relato da vítima e corroborado pelo depoimentos das testemunhas Edna Sales dos Santos (genitora da vítima), Katiuscia Lima da Silva (vizinha da vítima), Policiais Militares José Nazareno Freitas Oliveira Junior e Haroldo José de Sousa (fls. 93-mídia).
Ressalto não haver qualquer indicativo de que a vítima tivesse algum motivo para incriminar o réu falsamente, tampouco havendo notícias de anteriores desavenças.
Apesar do réu negar a prática delitiva, a sua versão encontra-se isolada nos autos, não havendo provas que possam dar maior sustentação para sua versão, uma vez que as provas contra o apelado são contundentes para imputar-lhe a autoria do crime de tentativa de estupro qualificado (art. 213, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB).
Portanto, tenho que a condenação pelo crime de estupro qualificado, na forma tentada, é medida que se impõe, até porque evidente a intenção do réu de estuprar a vítima, o qual tentou levar a ofendida para o matagal para satisfazer a sua lascívia, somente não logrando êxito na satisfação de sua lascívia diante da reação daquela, bem como pela intervenção da testemunha Katiuscia Lima da Silva (vizinha da vítima), que assustou o acusado que fugiu do local.
Assim, pelas razões acima expostas, deve ser provido o recurso ministerial para condenar o apelado ELIANO DA CRUZ, pela prática do crime de estupro qualificado, na forma tentada (artigo 213, §1º c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CPB).
DOSIMETRIA
Diante de tais fatores, havendo um vetor negativo (circunstâncias do crime), fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
Reconhecida a tentativa (art.14, inciso II, CPB), diante do iter criminis percorrido pelo acusado, reduzo a pena de 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva.
O regime inicial será o semiaberto, nos termos o artigo 33, §2º, alínea b do Código Penal, diante do quantum de pena imposto.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque não preenchido o requisito do inciso I do artigo 44 do CP, uma vez que o crime foi praticado com violência e grave ameaça.
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (Art. 307, do CPB).
Nota-se que o próprio apelado confessou que perante a autoridade policial deu um nome falso, em razão de supostas ameaças que teria sofrido pelos policiais militares que haviam realizado a sua prisão.
Desta forma, resta claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
É verdade que aos acusados em geral é assegurado o direito de permanecer calado perante a autoridade, inclusive de não declarar contra si qualquer fato, entretanto, não poderá ele qualificar-se ou identificar-se como outra pessoa, sob pena de incidir em conduta criminosa e ofensiva a terceiros, no caso, à Administração da Justiça.
É sabido que o crime de falsa identidade é de natureza formal e se consuma no momento em que o autor atribui a si a identidade de outrem, independentemente da produção de um resultado naturalístico, da obtenção da efetiva vantagem almejada ou de dano causado a terceiro.
Desse modo, a atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial, por si só, configura o crime do art. 307 do CP, de modo que se mostra irrelevante a retratação espontânea, com a indicação de seu verdadeiro nome, realizada antes da autoridade policial proceder a identificação criminal do agente.
Dessa forma, REFORMO a sentença a quo para condenar o apelado pela prática do crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do CPB.
DOSIMETRIA DA PENA
Desta feita, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - fixo a pena base em 04 (quatro) meses e 10 (onze) dias de detenção, com fulcro na Súmula 23 do TJPA.
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ¿d¿), razão pela qual reduzo a pena para o mínimo de 03 (três) meses de detenção.
Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da sanção. Assim, torno a sanção definitiva em 03 (três) meses de detenção, que deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto.
CONCURSO DE CRIMES, REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
Diante de todo o exposto e, considerando que os delitos de tentativa de estupro qualificado e falsa identidade foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, é certo que as penas aplicadas deveriam ser somadas. Contudo, levando em conta que se trata de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
Ex positis, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença a quo e CONDENAR o réu ELIANO DA CRUZ, qualificado ao início, como incurso nas sanções punitivas dos art. 213, §1º, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 307, todos do CPB, ás penas privativas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido no regime semiaberto.
Por fim, observo que o acusado respondeu solto ao processo e, uma vez encerradas as vias recursais ordinárias e considerando que eventual inconformismo dirigido às instâncias superiores não é dotado de efeito suspensivo, parece necessária a expedição de mandado de prisão, independentemente do trânsito em julgado, para que se dê cumprimento à decisão ora exarada.
Vale consignar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, ao analisar as consequências da solução condenatória confirmada ou prolatada em segunda instância (HC nº 126.292/SP).
ASSIM, PELO MEU VOTO. DECORRIDO O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EVENTUAIS EMBARGOS INFRINGENTES OU DE DECLARAÇÃO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0002024-06.2017.814.0045
APELAÇAO CRIMINAL
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ELIANO DA CRUZ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Redenção, que ABSOLVEU o apelado ELIANO DA CRUZ da prática do crime de estupro tentado (art. 213 c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB) e do crime de falsa identidade (art. 307 do CPB), em concurso material (art. 69 do CPB).
Narra a denúncia, que no dia 14.02.2017, por volta das 22:17h, no município de Cumaru do Norte, o denunciado tentou constranger a vítima N.S.N, com 17 anos de idade, a praticar com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.
Aduz que a vítima, ao voltar para sua casa, em uma rua escura, foi agarrada pelos braços e teve sua boca tapada pelo acusado, que tentou lhe arrastar para o matagal mais próximo. A vítima nesse momento começou a gritar desesperadamente por socorro e chamou a atenção da vizinha Katiuscia Lima da Silva, que abriu a porta de sua casa, o que fez o denunciado se assustar e fugir do local.
Assevera a denúncia que a vítima ao chegar em casa, relatou os fatos para sua genitora, Sra. Edna Sales dos Santos, que acionou uma guarnição da Polícia Militar para realizem buscas com a finalidade de encontrar o acusado. Após as diligências, os policiais encontraram o acusado no dia seguinte, vestindo exatamente a mesma roupa informada pela vítima.
Ao ser preso em flagrante, o acusado informou um nome falso, afirmando se chamar de Rodinei Vick da Cruz, entretanto diante da autoridade policial, identificou-se com seu nome verdadeiro.
Laudo de exame de Corpo de Delito da vítima (fls. 24/apenso).
Auto de prisão em flagrante, que demonstrar que o acusado apresentou nome diverso ao seu verdadeiro em sede policial. (fls.28).
A denuncia foi recebida no dia 17.04.2017 (fls. 40-41).
Certidão de citação pessoal do acusado. (fls. 50).
Defesa Preliminar (fls. 52-57)
Audiência de Instrução (fls. 76-78/mídia) e (fls. 84-93-mídia).
Alegações finais do Ministério Público (fls. 92-93-mídia).
Alegações finais da defesa (fls. 92-93-mídia).
O magistrado a quo julgou improcedente a denúncia para ABSOLVER o apelado ELIANO DA CRUZ da prática do crime de estupro tentado (art. 213 c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB) e do crime de falsa identidade (art. 307 do CPB), em concurso material (art. 69 do CPB).
Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal pugnando pela reforma da decisão absolutória, para que o apelado seja condenado pelas práticas dos crimes de estupro tentado e falsa identidade, em concurso material. (art. 213, c/c art. 14, inciso II c/c art. 307, caput, c/c art. 69, todos do CPB).
Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado, pugnou pela manutenção in totum da sentença absolutória. (fls. 102-109).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo criminal interposto pelo Ministério Público.
É o relatório. Ao revisor.
Incluir na pauta virtual.
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0002024-06.2017.814.0045
APELAÇAO CRIMINAL
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ELIANO DA CRUZ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
MÉRITO
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO (Art. 213, §1º c/c Art. 14, inciso II, ambos do CPB).
O magistrado de 1º grau proferiu a sentença que absolveu o apelado nos seguintes termos:
¿(...) Sem maiores delongas verifico que no curso da instrução processual restou demonstrado tão somente a existência de materialidade do delito quanto ao crime tipificado na denúncia, descrito no art. 213 §1º c/c art. 14, II, todos do CPB. Consoante restou demonstrado a materialidade está provada através do BO de fls. 16, auto de exame de corpo de delito de fls. 24, bem como nas declarações da vítima, o qual retratou como os fatos aconteceram no dia do fatídico crime, quando foi arrebatada nas proximidades de sua casa para o fim de ser levada ao lote baldio ao lado, contudo gritou por socorro impedindo que a ação criminosa se consumasse. A autoria, entretanto, não restou piamente demonstrada nos autos a ponto de ser reconhecido que o acusado tenha sido o autor dos fatos. É certo que a palavra da vítima em crimes desta natureza é de elementar importância ainda que se mostra isolada nos autos, contudo, não é o que aconteceu nos presentes, eis que a vítima ora conhece o acusado ora não, como sendo o autor do crime, conforme ficou observado pelo depoimento da genitora da vítima dada em juízo ao declarar que questionou a filha quanto a certeza da autoria, esta refluiu alegando temer que o acusado na quadra de esportes fosse linchado pela população local, tanto que o acusado no referido momento sequer teria sido preso em flagrante delito. A vítima confirma que de fato refluiu para evitar que o acusado fosse preso logo após o fato criminoso, em que pese em juízo tenha declarado ter a certeza de que foi o acusado o autor das agressões. A dúvida subsiste ainda quando do testemunho do policial HAROLDO JOSÉ DE SOUZA, o qual se encontrava na quadra de esportes, entretanto, relatou que em nenhum momento houve esta abordagem ao acusado, bem como de que a população local quisesse linchar o acusado, falou entretanto, que soube através da vítima e de sua genitora sobre o ocorrido, contudo não presenciou. A testemunha KATIUSCIA LIMA DA SILVA que teve o nome clamado pela vítima no momento das agressões de fato confirmou ter ouvido o nome alarmado pela vítima, contudo ao sair de casa não viu a pessoa que estaria agredindo a vítima. Nesta órbita este juízo não se sente seguro a ponto de apontar o acusado como o autor dos fatos. Emerge pois o princípio do in dubio pro reo. No que tange ao delito descrito no art. 307 do CPB nenhuma prova foi produzida durante a instrução processual, excetuando-se a confissão isolada do acusado, o que, da mesma forma, não permite este juízo o reconhecimento da prática criminosa. A absolvição é a medida de justiça a ser aplicada no presente caso. Deve pois o acusado ser absolvido, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Isto posto, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para ABSOLVER o acusado ELIANO DA CRUZ, da imputação que lhe é feita na exordial, nos termos do art. 386, VII, do CPP (...)¿.
Com a vênia do entendimento do colega de primeira instância, entendo que a prova coligada aos autos autoriza a condenação do apelado Eliano da Cruz pela prática do crime de estupro tentado qualificado (art. 213, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB), consoante passo a expor.
O crime de estupro, do modo como foi narrado na denúncia (tentativa de conjunção carnal), ocorre geralmente na clandestinidade e pode não deixar vestígios. A comprovação de tal fato se dá pela prova oral colhida, em especial, pela palavra da vítima, a qual, na espécie demonstrou a efetiva ocorrência do fato delituoso descrito na exordial.
Nota-se que o crime de tentativa de estupro deixou vestígios conforme restou demonstrado a materialidade está provada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 16, auto de exame de corpo de delito de fls. 24, bem como nas declarações da vítima, que retratou como os fatos aconteceram no dia do fatídico crime, quando foi arrebatada nas proximidades de sua casa para o fim de ser levada ao lote baldio ao lado, contudo gritou por socorro impedindo que a ação criminosa se consumasse.
Passo a transcrever o depoimento da vítima N.S.N, momento em que ratificou em juízo a versão apresentada na fase inquisitorial. Vejamos:
¿(...) Que estava na escola; Que saiu da escola mais cedo 21:00 e pouco e foi para casa; Que passou na quadra; Que viu sua mãe e avisou que iria em casa trocar de roupa e voltava; Que a quadra é quase perto de sua casa (...) Que antes de ir olhou para as pessoas que estavam na quadra e viu o acusado e se assustou um pouco; Que já viu o acusado rondando perto de sua casa e olhava para o rumo de sua casa; Que nos três dias anteriores tinha visto o acusado; Que o acusado passava 1h ou 2h na rua de sua casa só observando (...) Que quando estava saindo, o acusado veio em sua direção e se voltasse iria ser pior; Que o acusado já chegou e falou ¿oi¿; Que começou a gritar; Que o acusado começou a tampar a boca da depoente; Que começou a gritar o nome de sua vizinha; Que o acusado estava saindo do lote, como se estivesse lhe esperando; Que ele estava escondido; Que o acusado falava: ¿cala a boca¿ e tampava a boca; Que chegou a cair no chão com o acusado; Que a vizinha abriu a porta e o acusado se assustou e segurou no seu celular, momento em que a vítima puxou seu celular e saíram correndo, cada um para cada canto; Que o acusado lhe mandava calar a boca e apertava sua boca (...) Que o acusado não estava usando nada, só a força (...) Que o acusado saiu correndo para o mesmo lugar de que saiu; Que depois disso foi para a quadra onde estava a sua mãe e demorou alguns minutos e o acusado apareceu; Que o acusado só trocou o boné (o boné era preto e ele apareceu com um branco); Que o acusado voltou para a quadra; Que os pés dele estavam sujos de barro, pois era época de chuva (...) Que quando o acusado viu a vítima abaixou a cabeça; Que o acusado estava fumando; Que o acusado se disfarçou e ficou fumando com a cabeça abaixada (...) Que avisou para sua mãe ; Que estava esperando os policiais na esquina; Que os policiais na esquina; Que o pessoal da quadra já estava sabendo do ocorrido; Que tinha uma pessoa segurando o acusado; Que estava com medo de não ser ele pois havia trocado só o boné (...) Que a roupa era a mesma (...) Que o acusado falava que estava com Roniel ; Que Roniel é um grande amigo seu; Que conhece Roniel mas não conhecia o acusado; Que tinha uma semana que o acusado estava lá; Que no dia seguinte sua mãe ligou dizendo que o Sousa iria lhe buscar para reconhecer o homem na delegacia; Que na hora que abriu a porta, reconheceu o acusado; Que o acusado estava com o mesmo boné que estava usando no fato; Que foi fácil para polícia localizar porque tinha informado o jeito dele; Que o acusado trabalhava para a mãe de Roniel (...)¿
Sobre tema a doutrina pátria ensina:
¿Destarte, a condenação do estuprador pode ser baseada exclusivamente na palavra da vítima, quando ausentes outras provas seguras da autoria e da materialidade do fato criminoso. O julgador, nesses casos, deve agir com redobrada cautela para evitar revanchismos e perseguições inaceitáveis. O fundamental é cotejar as declarações do ofendido com o quadro fático narrado nos autos, verificando sua segurança e, principalmente, a ausência de motivos para incriminar injustamente um inocente.¿ (MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol. 3. 4º ed. São Paulo: Método, 2014, p. 27.
Diante dos fatos narrados pela própria vítima constato que a materialidade do crime de tentativa de estupro qualificado está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 16), Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 24-apenso), que descreve que a vítima teve sua integridade física comprometia por meio da força física do acusado, tendo sofrido asfixia e ferimentos na boca, sendo essas descrições compatíveis com seu depoimento, conforme fls. 24.
Quanto a autoria, entendo que restou confirmada pela prova oral colhida no presente feito, mormente pelo relato da vítima e corroborado pelo depoimentos das testemunhas Edna Sales dos Santos (genitora da vítima), Katiuscia Lima da Silva (vizinha da vítima), Policiais Militares José Nazareno Freitas Oliveira Junior e Haroldo José de Sousa (fls. 93-mídia).
Ressalto não haver qualquer indicativo de que a vítima tivesse algum motivo para incriminar o réu falsamente, tampouco havendo notícias de anteriores desavenças.
Apesar do réu negar a prática delitiva, a sua versão encontra-se isolada nos autos, não havendo provas que possam dar maior sustentação para sua versão, uma vez que as provas contra o apelado são contundentes para imputar-lhe a autoria do crime de tentativa de estupro qualificado (art. 213, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB).
Portanto, tenho que a condenação pelo crime de estupro qualificado, na forma tentada, é medida que se impõe, até porque evidente a intenção do réu de estuprar a vítima, o qual tentou levar a ofendia para o matagal para satisfazer a sua lascívia, somente não logrando êxito na satisfação de sua lascívia diante da reação daquela, bem como pela intervenção da testemunha Katiuscia Lima da Silva (vizinha da vítima), que assustou o acusado que fugiu do local.
Assim, pelas razões acima expostas, deve ser provido o recurso ministerial para condenar o apelado ELIANO DA CRUZ, pela prática do crime de estupro qualificado, na forma tentada (artigo 213, §1º c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CPB).
Passo à dosimetria da pena.
1ª Fase da Dosimetria
A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, conduta de reprovação, é comum em delitos dessa natureza.
O réu não registra antecedentes.
Conduta social não informada.
Personalidade sem elementos dignos de nota.
Motivos ligados ao tipo do crime, ou seja, satisfação da lascívia.
Circunstâncias negativas, na medida em que o réu atacou a vítima no período noturno e usando de maneira sorrateira e premeditada diminuindo as suas chances de defesa e colocando em risco a sua integridade física.
Consequências sem maiores relevâncias.
Quanto ao comportamento da vítima tenho que essa não contribuiu para o delito.
Diante de tais fatores, havendo um vetor negativo (circunstâncias do crime), fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
Reconhecida a tentativa (art.14, inciso II, CPB), diante do iter criminis percorrido pelo acusado, reduzo a pena de 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva.
O regime inicial será o semiaberto, nos termos o artigo 33, §2º, alínea b do Código Penal, diante do quantum de pena imposto.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque não preenchido o requisito do inciso I do artigo 44 do CP, uma vez que o crime foi praticado com violência e grave ameaça.
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (Art. 307, do CPB).
Analisando os presentes autos, constato que o apelado após ser conduzido para Delegacia de Polícia, informou claramente nome falso, conforme se comprova com a certidão de fls. 11/apenso.
Além disso, o próprio apelado informou em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o seguinte:
¿(...) Que quando foi abordado pela polícia, realmente afirmou que se chamava Rodinei Vick da Cruz, e explicou isso em sua audiência de custódia, pois estava sendo ameaçado pelos policiais, pois estes disseram que o acusado iria sofrer se não falasse a verdade para eles, por isso mentiu seu nome (...)¿
Nota-se que o próprio apelado confessou que perante a autoridade policial deu um nome falso, em razão de supostas ameaças que teria sofrido pelos policiais militares que haviam realizado a sua prisão.
Desta forma, resta claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
É verdade que aos acusados em geral é assegurado o direito de permanecer calado perante a autoridade, inclusive de não declarar contra si qualquer fato, entretanto, não poderá ele qualificar-se ou identificar-se como outra pessoa, sob pena de incidir em conduta criminosa e ofensiva a terceiros, no caso, à Administração da Justiça.
Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli:
CONSTITUCIONAL. P
ENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇ¿O DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇ¿O DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇ¿O. MATÉRIA COM REPERCUSS¿O GERAL. CONFIRMAÇ¿O DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) n¿o alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus anteced
entes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSS¿O GERAL - M
ÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 ).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu ser "típica a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso".(STJ. 3ª Seção. REsp 1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/10/2013).
Posteriormente, o STJ editou a Súmula n. 522: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa¿.
Em suma, tanto o STF como o STJ entendem que a alegação de autodefesa não serve para descaracterizar a prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal.
É sabido que o crime de falsa identidade é de natureza formal e se consuma no momento em que o autor atribui a si a identidade de outrem, independentemente da produção de um resultado naturalístico, da obtenção da efetiva vantagem almejada ou de dano causado a terceiro.
Desse modo, a atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial, por si só, configura o crime do art. 307 do CP, de modo que se mostra irrelevante a retratação espontânea, com a indicação de seu verdadeiro nome, realizada antes da autoridade policial proceder a identificação criminal do agente.
Dessa forma, REFORMO a sentença a quo para condenar o apelado pela prática do crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do CPB.
Passo à dosimetria da pena.
1ª Fase da Dosimetria
Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado.
Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificado outra motivação além daquela já inerente ao tipo penal (obter vantagem em proveito próprio).
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois atribuiu nome falso durante um ato formal, levando a erro a autoridade policial e todos os demais servidores que atuam na área da Segurança Pública presentes durante o ato, levando a movimentar a máquina administrativa que empreendeu esforços para identificar o nome correto do acusado.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são normais à espécie
A vítima (Estado) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
Desta feita, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - fixo a pena base em 04 (quatro) meses e 10 (onze) dias de detenção, com fulcro na Súmula 23 do TJPA.
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ¿d¿), razão pela qual reduzo a pena para o mínimo de 03 (três) meses de detenção.
Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da sanção. Assim, torno a sanção definitiva em 03 (três) meses de detenção, que deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto.
CONCURSO DE CRIMES, REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
Diante de todo o exposto e, considerando que os delitos de tentativa de estupro qualificado e falsa identidade foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, é certo que as penas aplicadas deveriam ser somadas. Contudo, levando em conta que se trata de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE o Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença a quo e CONDENAR o réu ELIANO DA CRUZ, qualificado ao início, como incurso nas sanções punitivas dos art. 213, §1º, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 307, todos do CPB, ás penas privativas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto.
Por fim, observo que o acusado respondeu solto ao processo e, uma vez encerradas as vias recursais ordinárias e considerando que eventual inconformismo dirigido às instâncias superiores não é dotado de efeito suspensivo, parece necessária a expedição de mandado de prisão, independentemente do trânsito em julgado, para que se dê cumprimento à decisão ora exarada.
Vale consignar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, ao analisar as consequências da solução condenatória confirmada ou prolatada em segunda instância (HC nº 126.292/SP).
ASSIM, PELO MEU VOTO. DECORRIDO O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EVENTUAIS EMBARGOS INFRINGENTES OU DE DECLARAÇÃO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.
É como voto.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATOR